Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725442-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUZIMAR DANTAS DE FARIAS IMPETRADO: 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Deuzimar Dantas de Farias impetrou mandado de segurança contra omissão que reputa ilegal, atribuída ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, consistente na abstenção de exame, por dois (2) meses, de pedido de tutela de urgência formulado em sede de embargos de terceiro (0732458-43.2022.8.07.0016), em que se objetiva a liberação de veículo apreendido por força de restrição judicial de circulação imposta sobre o bem na execução fiscal no 0055025-14.2009.8.07.0001. Argumenta ter adquirido o automóvel em 2015 do executado. Salienta que, quando da celebração do aludido negócio jurídico, o bem encontrava-se financiado e gravado de alienação fiduciária, motivo por que não houve a transferência para sua titularidade. Afirma ter quitado o veículo em meados de 2021, bem assim desconhecer a existência de duas restrições judiciais sobre o bem até o momento em que o automóvel foi apreendido em 3/6/22, encontrando-se no pátio da Polícia Rodoviária Federal em Cristalina/GO. Salienta ter requerido a baixa do gravame, o que foi atendido pelo Juízo do Trabalho (0010804-35.2019.5.18.0131). No entanto, opostos embargos de terceiro em 12/6/22, em que foi formulado liminarmente o pleito de expedição de ofício à PRF para liberação do veículo, bem assim recolhidas as custas judiciais, em sede de emenda, determinada pelo Juízo impetrado em 15/6/22, o pleito ainda não foi apreciado, existindo risco iminente de lesão, eis que, segundo afirma, de acordo com regulamentação da PRF, os veículos que permanecerem no pátio por até noventa (90) dias devem ser leiloados. Requer a concessão de liminar para determinar ao Juízo impetrado a remoção da restrição de licenciamento do veículo, que se oficie o Detran/DF para emitir o licenciamento e determinar à PRF a liberação do bem sem custos para o impetrante. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando-se o provimento liminar. A liminar foi indeferida. A União peticionou (ID no 40578360), afirmando não ostentar interesse no feito. A autoridade impetrada não prestou informações (certidão de ID no 40732076). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança. No curso do processamento do mandado de segurança, o pleito liminarmente formulado nos embargos de terceiro 0732458-43.2022.8.07.0016 foi apreciado (ID no 145103899). Diante disso, determinou-se a intimação da impetrante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do writ. Manifestação ao ID no 42840098, em que a impetrante requer a extinção do feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, é evidente que o presente mandado de segurança perdeu objeto, eis que o writ foi impetrado objetivando compelir a autoridade impetrada a apreciar o pleito liminarmente formulado nos embargos de terceiro acima citados. Diante disso, denego a segurança sem apreciar o mérito e julgo extinto o processo (art. 485, inciso VI, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator